Tribunal: TJDFT
Processo: 0038731-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO POR COOBRIGADOS. PENHORA. INFIRMAÇÃO. MATÉRIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATÍCIO. COMPRA E VENDA. INEFICÁCIA. VENDA REALIZADA APÓS AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL E CITAÇÃO DOS ALIENANTES. AUSÊNCIA DE RESERVA DE PATRIMÔNIO APTO A SALDAR A DÍVIDA. ARTIGO 185 DO CTN. NEGÓCIO FRAUDULENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA (IURE ET DE IURE). TESE INFIRMATIVA. ILEGITIMIDADE DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INADEQUAÇÃO. COOBRIGADOS. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVEDORA PRINCIPAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA (IURIS TANTUM). SÚMULA N° 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO NÃO INFIRMADA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA PRECLUSA. DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DECAIMENTO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI PROCESSUAL. APLICABILIDADE. CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EXECUTIVO AJUIZADO E RECEBIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. APLICAÇÃO DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. NATUREZA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALIZAÇÃO. DEMORA. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALCANCE DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. ARGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO. AFERIÇÃO ALUSIVA AO MÉRITO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA VERBA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Sobejando erro material quanto à indicação do termo exato em que o crédito tributário fora definitivamente constituído, ressoa cabível a modulação do acórdão objurgado a fim de sanar o equívoco, ainda que sem agregar-lhe efeitos infringentes, haja vista sua inaptidão a modificar as conclusões adotadas no voto condutor.
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos. Erro material corrigido, sem efeitos infringentes. Unânime.